Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. VÍCIO QUE NÃO MACULA O ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Embora tenha ocorrido erro material no acórdão embargado, ao mencionar que a apelação interposta em face da sentença que julgou procedente os embargos à execução para a reconhecer a inexigibilidade do título extrajudicial exequendo havia sido julgada, tal vício não maculou o acórdão proferido neste processo, porquanto a apelação referida foi julgada posteriormente e, de fato, não foi provida, tendo ocorrido o trânsito em julgado daquele acórdão. Logo, os fundamentos do acórdão objeto destes embargos de declaração foram ratificados posteriormente, de modo que o feito executivo não merece outra sorte, senão a extinção.
3. Embargos declaratórios providos, sem modificação do dispositivo do acórdão embargado.